Tribunal: CARF
Processo: 18470.732178/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732178/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO RICARDO MACHADO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO
A
LANÇAMENTO.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Em sede de recurso voluntário, a instância de julgamento tem por
atribuição a solução dos litígios instaurados, não lhe cabendo prover
pedido de retificação de declaração.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à parte interessada o ônus da prova das razões suscitadas em sua
defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732178/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos reproduzo relatório do acórdão da DRJ até a impugnação:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano calendário 2009,
emitida para a exigência de: (a) R$ 4.964,95 de imposto suplementar, além de multa de ofício de
75% e acréscimos legais correspondentes; e (b) R$ 34.336,53 de imposto, sob o código 0211,
além de multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência está relacionada à
constatação de:
(a) dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 21.094,28, por falta de
comprovação; e
(b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte - IRRF, no valor de R$
40.118,03.
Consta do relato que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 22/11/2011 (fl. 15), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 22/12/2011, impugnação (fl. 02), instruída com documentos (fls. 03/13),
na qual, em síntese, alega que os rendimentos tributáveis foram declarados indevidamente,
dizendo não serem de R$ 182.673,62, mas de R$ 98.979,09, conforme Alvarás no 1.068/09 e
1.069/09, de 19/11/2009, indagando acerca do IRRF e da contribuição à previdência oficial, sob o
argumento de que a fonte pagadora não os informou em Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF, suscitando dúvida a respeito, asseverando, porém, que os valores foram
descontados.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com redação
da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal, procedeu à análise da revisão
de ofício do lançamento, às fls. 25/26, mantendo a notificação sob a consideração de que não
foram apresentados documentos que respaldassem a impugnação.
Cientificado, em 07/07/2014 (fls. 28/30), o interessado, em 13/08/2014, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 36/37), instruída com documentos (fls. 38/49), na qual, em
resumo, alega que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram do Processo no
0690.202.070.01.00.2 (70a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro), tendo os valores da previdência
oficial sido recolhidos em 24/04/2008, no valor de R$ 44.297,51, e os do imposto de renda retido
na fonte em 22/04/2008, de R$ 32.093,28, além da parcela de R$ 8.024,75, corrigido para R$
9.671,33, em dezembro de 2010, salientando que os rendimentos correspondentes foram
efetivamente recebidos em 2009.
Acórdão da DRJ de fls. 52/56 manteve integralmente o lançamento tributário em
acórdão que restou assim ementado:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732178/2011-11
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO A LANÇAMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Em sede de impugnação de lançamento, a instância de julgamento tem por atribuição a solução dos
litígios instaurados, não lhe cabendo prover pedido de retificação de declaração.
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Compete à parte interessada o ônus da prova das razões suscitadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 62/101 foi interposto recurso voluntário alegando, em síntese, os mesmos
pontos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o lançamento tratou de glosa de dedução referente a
contribuição devida à Previdência Oficial e glosa de compensação de IRRF.
Importante salientar que os argumentos e documentos apresentados pelo
contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732178/2011-11
4
Desse modo, reproduzo abaixo o fundamento da decisão da DRJ, integralmente
mantida:
“Na impugnação apresentada, o interessado requereu a retificação dos rendimentos tributáveis
declarados e suscitou dúvida a respeito das infrações apontadas, defendendo que as retenções
teriam ocorrido, mas que não teriam sido comunicadas à Receita Federal pela fonte pagadora.
Em análise decorrente do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, com redação da
Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal considerou não haver comprovação
dos fatos aduzidos na impugnação, não acatando o pleito.
Nos termos do inciso III do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009, a respeito da
análise efetuada pela autoridade fiscal, poderia o interessado de se manifestar em trinta dias da
ciência, prazo esse que não foi observado, uma vez que a manifestação foi protocolizada após o seu
transcurso. De qualquer modo, as questões aventadas dizem respeito à comprovação dos fatos
alegados na impugnação, devendo-se, portanto, serem considerados os documentos juntados às fls.
38/49, em atenção ao princípio da verdade material.
Passa-se, nesse contexto, à análise da impugnação.
Como já exposto, o lançamento efetuado trata das glosas de dedução de contribuição à
previdência oficial e de compensação de IRRF no cálculo do ajuste anual. Não houve, em
contrapartida, lançamento relativo a eventual omissão de rendimentos, destacando-se que os
valores inseridos na base de cálculo advém de informação prestada pelo próprio contribuinte.
Assim, a pretensão de alterar os rendimentos declarados não cabe ser provida por esta instância
de julgamento, eis que, como exposto, o pedido não se relaciona a aspecto que foi produzido pelo
lançamento, mas pelo ato do próprio contribuinte. O que o interessado almeja é uma retificação da
declaração apresentada, o que, evidentemente, não pode ser obtido por meio de impugnação ao
lançamento que tão somente reproduziu aqueles parâmetros da sua declaração e deles extraiu o
efeito tributário devido. A retificação da declaração apenas pode ser efetuada mediante
apresentação de declaração retificadora.
Esclareça-se que a competência da Delegacia de Julgamento em sede de impugnação de
lançamento encontra-se restrita aos litígios instaurados, como estabelece o art. 233 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14 de maio de
2012, do Ministério da Fazenda:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com jurisdição nacional,
compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, especificamente,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais: (Grifou-se)
O pedido suscitado, relativo a parâmetro que não decorreu do lançamento, haveria de ser
submetido pelo contribuinte, mediante declaração retificadora ou procedimento equivalente, à
autoridade competente para proceder à sua revisão, atribuição que, no âmbito da Receita Federal,
recai sobre as Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil -
ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial
C”, a teor do art. 224, XXII, do Regimento Interno deste órgão (Portaria MF no 203, de 2012):
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil
- ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial
C", quanto aos tributos administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de
arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732178/2011-11
5
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o cidadão, de
comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação,
de programação e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de lançamentos e de
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou reativação de declarações a
pedido do sujeito passivo; (Grifou-se)
Nesse contexto, não cabe a esta Turma de Julgamento reconhecer direito à retificação da
declaração, com o objetivo de implementar modificação que haveria de ser submetida à autoridade
competente, a qual detém o poder de acatá-la ou não, efetuando os atos de fiscalização que reputar
necessários a esse fim.
Quanto à previdência oficial e ao IRRF, o impugnante alega serem decorrentes de rendimentos
auferidos em ação trabalhista, da qual apresenta alguns documentos.
Ocorre, porém, que os documentos em que é baseada a impugnação, mesmo aqueles
posteriormente trazidos aos autos pelo interessado, não permitem estabelecer a correlação do IRRF
e do recolhimento de contribuição previdenciária alegados com os rendimentos que teriam sido
auferidos no ano de 2009.
O contribuinte havia declarado rendimentos de R$ 182.673,62, com R$ 21.094,28 de contribuição
à previdência oficial e R$ 40.118,03 de IRRF, que atribuiu à fonte pagadora DIRIJA DISTRIBUIDORA
RIO JPA DE AUTOMÓVEIS LTDA (fl. 21).
Na impugnação, alegou que os rendimentos não seriam aqueles informados, mas os relativos aos
Alvarás nos 1068/09 e 1069/09, no montante de R$ 98.979,09, dos quais juntou cópias às fls. 10/13.
Os alvarás foram emitidos em 11/11/2009, neles há aposição de carimbo de protocolo de
16/11/2009 e a eles estão anexadas cópias de comprovantes de depósitos bancários, ao advogado,
de 17/11/2009.
De outra parte, os rendimentos de R$ 182.673,62, assim como o suposto IRRF de R$ 40.118,03,
são aqueles indicados nas planilhas de cálculos de fls. 38, 43 e 44, que se reportam ao valores a que
teria direito o contribuinte em abril de 2008.
No documento de fl. 38, datado de 07/07/2009, antes, portanto, da emissão dos alvarás de fls.
10/13, consta que, do montante de R$ 182.673,62, já teria sido pago o valor de R$ 121.461,31. No
documento de fl. 43, também de 07/07/2009, consta o IR de R$ 32.093,28, que havia sido recolhido
em 22/04/2008, à fl. 40. Como o impugnante alega que apenas recebeu os valores correspondentes
aos alvarás de fls. 10/13 em 2009, pode-se concluir que o pagamento de R$ 121.461,31 ocorreu em
2008, ao qual, em princípio, estaria associado o IRRF de R$ 32.093,28.
Quanto à outra parcela de recolhimento de IRRF, de R$ 9.371,33, indicado no documento de fl.
49, decorreria do Alvará no 1998/2010 (de R$ 8.024,75), mencionado à fl. 47, que foi acompanhado
de liberação, ao reclamante, do Alvará no 1999/2010, de R$ 32.093,28.
Como exposto, o impugnante não trouxe aos autos documentos comprobatórios da correlação
que haveria entre os rendimentos auferidos em 2009 e os recolhimentos descritos.
No caso da contribuição à previdência oficial, não há documento algum que corrobore o direito à
dedução de R$ 21.094,28, destacando-se que o recolhimento em GPS (Guia da Previdência Social) de
fl. 41, em 24/04/2008, no montante de R$ 44.297,51, composto por R$ 37.120,82 de INSS e R$
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732178/2011-11
6
7.176,69 de “valor de outras entidades”, sequer se encontra acompanhado de planilhas de cálculo
que demonstrem se as parcelas eram as devidas pelo empregado ou pelo empregador, podendo-se,
porém, destacar que a proporção, em relação ao montante de R$ 182.673,62, não é compatível com
a contribuição previdenciária devida por empregado. Ademais, se o interessado pretende se reportar
aos valores líquidos constantes dos alvarás de fls. 10/13, não haveria que se falar em direito à
dedução de contribuição à previdência se não houver a corresponde inclusão dos valores aos
rendimentos.
Fato é que nos únicos demonstrativos de valores juntados aos autos, às fls. 38, 43 e 44, não
consta a origem dos valores indicados nos alvarás de fls. 10/13, que o interessado alega serem
aqueles que determinaram os rendimentos recebidos no ano discutido (2009), não havendo, assim,
comprovação de que ao contribuinte assistiria o direito à dedução da previdência oficial e à
compensação do IRRF declarados. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos se reportam a
valores recolhidos em outros anos (2008 e 2010), que, em princípio, não geraria o direito aventado,
salvo comprovação que incumbiria ao interessado produzir.
Saliente-se que, uma vez efetuada a constituição do crédito tributário, cabe à parte interessada,
que com ele não concordar, apresentar impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os
documentos em que se fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos
arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos
que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)” (Grifou-se)
Nesse contexto, não havendo comprovação efetiva e inequívoca do direito vindicado, descabe
modificar o lançamento.
Isso posto, voto para que não seja dado provimento à impugnação.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.770 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732178/2011-11
7

Fl. 110
DF CARF MF
Original